Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-03.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009706-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISAURA MARIA DA SILVA - CPF: 593.359.471-72 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APRESENTADO PELA SEGURADA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA EFETUADO NO MONTANTE IGUAL AO ESTABELECIDO NO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa do ombro esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 25%) a indenização devida para a lesão do punho esquerdo corresponde à importância de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante não comporta guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISAURA MARIA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a Apelante recebeu o importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), via administrativa, de modo que não há diferença a ser paga pela Seguradora.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que o perito judicial constatou lesão corporal de 25% (vinte e cinco por cento) no ombro esquerdo, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), já descontado o valo pago administrativamente.

Aduz que a condenação da Autora ao pagamento das custas e sucumbência não merece prosperar, pois a sentença foi proferida de forma errônea, eis que perdeu 100% (cem por cento) da sua função anatômica.

Por fim, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 140564170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
ISAURA MARIA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 14/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Além disso, afirmou que após análise do pedido feito administrativamente, a Apelante recebeu o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Diante disso, requereu a condenação da seguradora na complementação da indenização securitária no valor correspondente ao grau de lesão a ser verificado na perícia médica determinada pelo juízo.

Após o encarte da contestação (ID. 140558495) e da impugnação (ID. 140564151), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanentemente parcial com comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento) do ombro esquerdo (ID. 140564160).

Em seguida, sobreveio a sentença em que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento que a Apelante recebeu o importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), via administrativa, de modo que não há diferença a ser paga pela Seguradora. Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.o - (...)

§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula no 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Técnica (ID. 140564160) concluiu pela invalidez permanente parcial e quantificou em 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento no ombro esquerdo.

De acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa do ombro esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 25%) a indenização devida para a lesão do punho esquerdo corresponde à importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante não comporta guarida.

Assim, se a Apelante já recebeu o mesmo valor que o perito judicial estabeleceu como sendo o correto em razão de sua limitação, nada mais lhe é devido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PELA RÉ. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO CORRETO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO ENCARGO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0009534-51.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - J. 30.11.2020 – sem destaques no original).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Quanto aos honorários advocatícios, é nítido que a parte Apelante foi vencida na demanda, motivo pelo qual deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022